Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705914-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS RECORRIDO: ORLANDO DE AGUIAR NETO, STAEL DE FÁTIMA RIBEIRO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DAS DÍVIDAS PARA OS REAIS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE VERBAS NÃO CONTEMPLADAS NA SENTENÇA À VENDEDORA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se na sentença que transitou em julgado não consta a determinação para que o Detran/DF e a Sefaz/DF transfiram os débitos do bem em questão para o nome dos agravados, não se mostra possível lhes impor tal obrigação. 2. De igual modo, na fase de cumprimento da sentença, não se pode incluir ou excluir verbas não contempladas na sentença transitada em julgado. Assim, se a sentença exequenda não limitou quais débitos devem ser transferidos aos agravados, não se pode, na fase de cumprimento de sentença, impor tal limitação. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – a fim de que a SEFAZ e o DETRAN fossem compelidos a transferir todos os débitos do veículo objeto da lide aos recorridos –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 28618543). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, constato que o acórdão impugnado, acerca da matéria tida como omissa pelo recorrente, decidiu que: “ Ademais, com relação à questão que não teria sido abordada no acórdão, diversamente do que alegam os embargantes, no decisum recorrido restou expressamente consignado que “se a sentença exequenda não limitou quais débitos devem ser transferidos aos agravados, não se pode, na fase de cumprimento de sentença, impor tal limitação”. Inclusive, como se viu, da simples leitura do aresto pode-se verificar que a questão foi devidamente abordada e decidida. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – contrário ao interesse dos recorrentes, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração” (ID 27834074). Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 28618543). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005